Tribunal: STF
Processo: Rcl 41675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 61) opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (eDOC 55).



    O embargante alega contradição na decisão embargada porquanto existem precedentes que admitem a reclamação para tutelar descumprimento da Súmula Vinculante 24 durante inquérito policial. Afirma ser o ato omisso, uma vez que teria deixado de analisar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Nessa toada, requer o reconhecimento da apontada contradição e obscuridade e que seja julgado procedente o pedido da inicial, ainda que por meio de habeas corpus de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS” HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018)



    O embargante alega contradição por haver precedentes que admitem a reclamação para tutelar descumprimento da Súmula Vinculante 24 durante inquérito policial. Ocorre que a motivação da improcedência se deu, em verdade, pela falta de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que se encontra perfeitamente alinhado ao entendimento jurisprudencial desta Corte.



    Ainda, quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, como exarado na decisão embargada, restou demonstrado que as cautelares – incluindo a quebra de sigilo apontada pelo reclamante – foram lastreadas a partir de elementos probatórios outros, inicialmente reunidos por meio de dados globais remetidos pela Receita Federal, o que afasta a hipótese de ocorrência de manifesta e grave ilegalidade capaz de ensejar a ordem.



    Por oportuno, transcrevo trechos da representação inicial da Polícia Federal que apontam claramente para um substrato empírico apto a embasar a cautelar deferida (eDOC 5, p. 2):



    “(...) fiscalização da Receita Federal na Empresa Euro Petróleo do Brasil Ltda, iniciada em razão da incompatibilidade apresentada entre a movimentação financeira da empresa, de mais de um bilhão de reais (...) distribuidoras constituídas em nome de laranjas (...) o Sr. Miceno Rossi se utilizou de sócio laranja (...) provas contundentes apontam que que José Luís Ricardo era um laranja de Miceno Rossi Neto (...) Miceno continuou a emitir cheques da empresa mesmo após a suposta venda (...) o Procurador da República a quem a representação da Receita foi distribuída solicitou informações ao COAF sobre a Euro Petróleo, Miceno e José Luís. Em resposta, o órgão encaminhou relatório com várias operações financeiras suspeitas, tanto dos sócios quanto da empresa (...) diante dos indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro trazidos pelo COAF, o MPF instaurou procedimento investigatório criminal (...) Miceno seria indiciado pela Polícia Civil do Mato Grosso por crimes contra a ordem tributária e econômica, falsidade ideológica e falsificação de documento público.”



    Nesse preciso sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDOC 47, p. 8):



    “A par disso, foi requerida a quebra de sigilos fiscais, bancários, interceptação telefônica e de e-mails de parte dos investigados, sob apontamento de suposta prática de crimes de, além de sonegação e lavagem de dinheiro, de crimes contra a organização do trabalho, evasão de divisas, e fraudes diversas (com negociação de pedras preciosas, títulos da dívida pública e fraudes à execução). Com base na convergência de tais elementos provatórios, frise-se, oriundos inicialmente dos dados remetidos pela Receita Federal, foi possível identificar a forma de atuação do grupo criminoso, perquirindo-se a divisão em quatro núcleos (um deles dirigido pelo ora reclamante).” 



    É sabido que em se tratando de crimes materiais contra a ordem tributária previstos nos incisos I a IV do artigo 1º da Lei 8.137/1990, a tipicidade resta condicionada ao fim do procedimento administrativo fiscal, produzindo efeitos tanto na ação penal quanto no inquérito, como bem consignou a Segunda Turma desta Suprema Corte em julgado de minha relatoria (HC 89.902/SP, Segunda Turma, j. Em 18.9.2007).



    Ocorre que o caso concreto não é mera narrativa vazia por parte do Ministério Público, no sentido de buscar burlar o conteúdo da SV 24. Ao contrário, existem indícios concretos mais que suficientes para a quebra de sigilo fiscal e bancário autorizada em 8.4.2016, da qual resultaram elementos probatórios robustos, que serviram de base para o desenvolvimento da chamada Operação Rosa dos Ventos, a qual apura desvios na casa de bilhões de reais no mercado de combustíveis, no interior do Estado de São Paulo.



    Dessa maneira, veja-se novo trecho da Representação da Polícia Federal, no sentido do afastamento do sigilo bancário e fiscal do reclamante, datada de 28.3.2022:



    “Diante dos indícios da prática do crime de ‘lavagem’ de dinheiro trazidos pelo COAF, o MPF instaurou procedimento investigatório criminal e expediu ofícios às juntas comerciais dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e de Goiás, solicitando as fichas cadastrais completas das empresas abertas em nome de Miceno Rossi Neto e José Luís Ricardo. Também foram expedidos ofícios à Procuradoria do Estado de São Paulo e à Procuradoria da Fazenda Nacional solicitando informações a respeito de procedimentos em face de Miceno, de José Luís e das empresas pertencentes a eles, de fato ou de direito (...) as fraudes praticadas por Miceno Rossi Neto não se limitam a reduzir ilegalmente o montante dos tributos devidos por meio do uso de empresas de fachada no Brasil, mas também mediante o emprego de operações simuladas de exportação de combustível para outros países (...) o esquema também pode estar sendo usado para fraudar direitos trabalhistas”.



    Copila-se, ainda, trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem:



    “Além disso, o Ministério Público Federal traz informações no sentido de haverem indícios de negócios jurídicos simulados, com o intuito de iludir o Fisco, a Justiça do Trabalho e a própria Justiça como um todo, por meio da interposição de pessoas, os chamados ‘testas de ferro’ ou ‘sócios-laranja’, inclusive em outras empresas, ou por meio de operações simuladas de exportação de combustível para outros países, praticados por MICENO ROSSI NETO e JOSÉ LUÍS RICARDO”. (eDOC 38, p. 4)



    Em verdade, trata-se de caso emblemático, que demanda a delimitação precisa entre um mero crime fiscal material e uma grande organização complexa e bem estruturada, voltada a prática de diversas modalidades de crime, entre eles, crimes fiscais.



    Nessa direção, esclarecedora é a Ministra Laurita Vaz, do STJ:



    “É verdade que este Superior Tribunal de Justiça tem-se pronunciado no sentido de aderir à recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reformulada a partir do julgamento plenário do HC n.º 81.611/DF , relatado pelo ilustre Ministro Sepúlveda Pertence, para considerar que não há justa causa para a persecução penal do crime de sonegação fiscal, quando o suposto crédito tributário ainda pende de lançamento definitivo, sendo este condição objetiva de punibilidade. 4. Não obstante, considerando as peculiaridades concretas do caso, verifica-se que a hipótese sob exame em muito se diferencia daquelas outras que inspiraram os referidos precedentes. De fato, uma coisa é desconstituir o tipo penal quando há discussão administrativa acerca da própria existência do débito fiscal ou do quantum devido; outra bem diferente é a configuração, em tese que seja, de crime contra ordem tributária em que é imputada ao agente a utilização de esquema fraudulento, como, por exemplo, a falsificação de documentos, utilização de empresas ‘fantasmas’ ou de ‘laranjas’ em operações espúrias, tudo com o claro e primordial intento de lesar o Fisco. Nesses casos, evidentemente, não haverá processo administrativo tributário, pelo singelo motivo de que foram utilizadas fraudes para suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos, ficando a autoridade administrativa completamente alheia à ação delituosa e sem saber sequer que houve valores sonegados.”(HC 50.933. Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/10/2006)



    É exatamente esse o distinguishing a ser considerado no caso dos autos.



    Assim, estando a decisão recorrida adequadamente fundamentada e inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, presente apenas a insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente